Tribunal: TJDFT
Processo: 0001380-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001380-04.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ALAN CARLOS DOS SANTOS LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA COMPROMISSADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e pela palavra da vítima e da testemunha, a condenação é medida que se impõe. 2. O processo penal, por vezes, não acompanha o ritmo da realidade. Nesse sentido, conquanto a vítima tenha modificado a versão dos fatos em juízo a fim de isentar o agressor, a nova narrativa, dissociada do conjunto probatório, não merece prosperar, mormente quando restar claro que ela reatou o relacionamento e o seu depoimento em juízo se mostrar isolado nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, sobretudo porque a vítima, em juízo, modificou sua versão dos fatos, oportunidade em que confessou ter mentido em sede policial. Aponta, ainda, que o Ministério Público, em 1a instância, pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “(...) a alteração do julgado, no sentido de absolver o réu por insuficiência de prova também encontra óbice na Súmula 7/STJ, haja vista a imprescindibilidade de reexame dos elementos de prova dos autos.” (AgRg no AREsp 1724701/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/4/2021). De igual sorte, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021